Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721462-76.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: Y. G. N. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: YASMIN BEATRIZ NASCIMENTO DE SOUZA APELADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 70201001, a apelada UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. insurge-se contra as alegações deduzidas pela corré ALLCARE Administradora de Benefícios em contrarrazões de ID 68363605, requerendo “que o documento constante no ID 68363606- não seja considerado por este d. Juízo como prova, tendo em vista se tratar de documento interno do órgão regulador, provocado pela notificação de fatos alegados unilateralmente pela Administradora, sem a oportunização à Unimed Montes Claros, até a juntada do documento aos autos, o exercício da ampla defesa e do contraditório constitucionalmente garantidos”, bem como seja reconhecida a litigância de má-fé por parte da apelada ALLCARE Administradora de Benefícios (ID 70201001). Assim sendo, intimem-se as partes para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição apresentada pela UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. (ID 70201001), com fulcro no art. 10 do CPC/15. No mesmo prazo, que a apelada ALLCARE Administradora de Benefícios manifeste-se acerca do pedido de condenação por litigância de má-fé deduzido na petição de ID 70201001. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora